Tribunal: TJDFT
Processo: 0703078-65.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0703078-65.2023.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MAIQUE LIMA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Defiro o pedido de adiamento de julgamento (ID: 55046642). Retire-se o feito da pauta da 1a Sessão Ordinária Presencial, a ser realizada no dia 1o de fevereiro de 2024 (quinta-feira), com início às 13h30. Proceda-se à oportuna inclusão em nova pauta presencial. Brasília, 23 de janeiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador